Tribunal: STF
Processo: Rcl 84282
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 485. ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação ante a falta de identidade temática entre o ato reclamado e o decidido na ADPF 485.



    2. A parte agravante insiste no desrespeito ao paradigma, objetivando ver desconstituída a constrição de créditos existentes em face do ente público. 



     



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao penhorar créditos detidos por empresa privada em face de ente público, a fim de assegurar o pagamento de condenação imposta à referida sociedade empresária em processo judicial, o órgão reclamado desrespeitou o entendimento firmado na ADPF 485.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STF, no julgamento da ADPF 485, assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do poder público, para a satisfação de débitos trabalhistas.



    5. No caso, não houve bloqueio de verbas públicas, no que tão determinado ao Município o depósito em juízo de valores que já seriam pagos à parte executada na data de vencimento da dívida, a revelar ausente interferência no cronograma financeiro do ente público.



    6. Não havendo estrita aderência entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, torna-se incabível o manejo da ação reclamatória.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.